Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INAPTIDÃO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE E COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ELIMINAÇÃO. INDEVIDA.
1. Comprovado em perícia judicial preencher a autora os requisitos para participar do certame quanto às vagas destinadas a pessoa com deficiência, impõe-se manter intacta a sentença que julgou procedente o pedido, de modo a assegurar a participação no certame na lista de vagas para candidatos qualificados como pessoa com deficiência.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.